Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-70.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional – Autoria e materialidade delitiva comprovadas para condenação da ré Andressa – Confissão – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Ausência de provas seguras a demonstrar a participação do acusado Luís na traficância reconhecida por Andressa – Princípio do in dubio pro reo admitido na espécie –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional – Autoria e materialidade delitiva comprovadas para condenação da ré Andressa – Confissão – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Ausência de provas seguras a demonstrar a participação do acusado Luís na traficância reconhecida por Andressa – Princípio do in dubio pro reo admitido na espécie – Absolvição do réu Luís – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500396-70.2018.8.26.0583, da Comarca de Martinópolis, em que são
apelantes ANDRESSA APARECIDA DA SILVA e LUÍS FELIPE DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500396-70.2018.8.26.0583 Martinópolis
Apelantes: Andressa Aparecida da Silva e Luís Felipe da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.097
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas no interior de
estabelecimento prisional
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas para condenação da ré Andressa Confissão
Penas readequadas
Regime inicial fixado com critério

Ausência de provas seguras a demonstrar a participação do
acusado Luís na traficância reconhecida por Andressa Princípio
do in dubio pro reo admitido na espécie Absolvição do réu Luís
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 299/312, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ANDRESSA APARECIDA
DA SILVA, devidamente qualificada aos autos, ao cumprimento de 07
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal; e o réu LUÍS
FELIPE DA SILVA, devidamente qualificado aos autos, ao
cumprimento de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze)
dias-multa, no valor mínimo legal, sendo ambos como incursos nas
sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/06.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
3
319/328), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, sob fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem a readequação das penas, o
abrandamento de regime inicial de cumprimento da pena e, a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito
(fls. 319/328).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 364/368, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu parcial provimento, readequando-se as penas dos
réus (fls. 428/433).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no
dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 12h45, no interior do
estabelecimento prisional “Tacyan Menezes de Lucena”, localizado na
Rodovia Homero Severo Lins, no 542, Zona Rural, na cidade e
Comarca de Martinópolis, Andressa Aparecida da Silva, induzida por
Luis Felipe da Silva, trazia consigo, para entrega, ainda que gratuita,
ao consumo de terceiros, 70,62g de maconha e 32,94g de cocaína,
acondicionados em um invólucro, drogas sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
4
Segundo o apurado, Andressa e Luis Felipe
são irmãos e a denunciada estava indo visitar o denunciado na
unidade prisional. Valendo-se dessa situação, no início do mês de
dezembro de 2018, Luis Felipe, teria induzido sua irmã a trazer com
ela os entorpecentes e a utilizar no dia da visita.
Assim, na data dos fatos, Andressa, buscando
esquivar-se à fiscalização, introduziu em sua vagina o invólucro com a
maconha e cocaína, e se dirigiu à Penitenciária para ali inserir os
entorpecentes destinados ao tráfico.
Ocorre
que,
Andressa
passou
pelo
procedimento de revista por meio do aparelho de scanner,
oportunidade em que os entorpecentes ocultos foram descobertos e
apreendidos, sendo esta presa em flagrante.
A materialidade do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls.
05/07), auto de constatação de substância preliminar (fls.09/10), auto
de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudos periciais químico de
entorpecentes (fls. 100/103), onde foi detectada a presença da
substância tetrahidrocannabinol, encontrada na maconha, bem como
da substância cocaína, ambas de uso proscrito no Brasil.
A autoria, por seu turno, é inconteste em
relação à ré Andressa, mas questionável no que diz respeito ao réu
Luís, conforme se demonstrará adiante.
Interrogada, a acusada Andressa confessou
que trazia consigo os entorpecentes (maconha e cocaína), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
5
estavam introduzidas em sua vagina. Asseverou que as drogas eram
suas, bem como que seu irmão não tinha conhecimento de que
entraria na unidade prisional com os entorpecentes, pois os pegou na
portaria desse estabelecimento com uma mulher, visando o dinheiro
que foi oferecido. Relatou que as drogas seriam entregues à essa
mesma mulher dentro da penitenciária, pois ela a procuraria e iriam
até o banheiro fazer a entrega. Informou que seria a terceira vez que
visitaria o réu na penitenciária de Martinópolis. Quanto aos pedidos
feitos pelo acusado, na semana anterior ao ocorrido, disse que se
tratava de materiais de higiene pessoal e alimentos. Ao ser
questionada, declarou que nunca se encontrou com outra pessoa
dentro da unidade prisional além de seu irmão.
Com efeito, a confissão extrajudicial da
acusada tem grande valor e serve como base à sua condenação, não
podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto
probatório amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Corroborando com a confissão, a testemunha
L. da V. L., agente de segurança penitenciária, relatou que na
ocasião, ao passar pelo scanner corporal, foi detectado pelo agente
que operava a máquina que a acusada portava algum objeto na
região genital, parecido com um invólucro e, sendo questionada, ela
confessou. Informou que na sequência a ré foi encaminhada para uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
6
sala reservada, momento em que acabou retirando o invólucro que
estava em seu corpo e confessou que a droga pertencia a ela. Narrou,
ainda, que na mesma circunstância a acusada disse que uma pessoa
desconhecida havia entregue o entorpecente para ela na frente do
estabelecimento prisional e que estaria visitando seu irmão, mas que
este não tinha conhecimento de nada.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha G. S. R., também agente de segurança penitenciária.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Desse modo, pela observância da prova
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
7
da apelante, pela quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos (cocaína e maconha), bem como a forma como estavam
acondicionados, era evidente a destinação para entrega a consumo
de terceiros.
Assim, a conduta da apelante se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo
penal misto alternativo, que abrange, entre outras, as condutas de
“trazer consigo” substância entorpecente, “sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação da
recorrente, como incursa no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Já o réu Luís, interrogado em juízo, asseverou
que não solicitou que a acusada levasse o entorpecente a ele. Quanto
aos pedidos que fez na semana anterior ao ocorrido, declarou que
não tinham cunho ilícito.
Em que pese os argumentos constantes da r.
sentença recorrida não existe nos autos prova segura, sob o crivo do
contraditório a indicar que o apelante Luís realmente tivesse
participado do tráfico de drogas em que irmã foi apanhada e
condenada.
Realmente, na espécie, não se demonstrou
que o apelante tivesse “induzido” ou “auxiliado”, ou, ainda, até mesmo
que tivesse obrigado que sua irmã ingressasse no presídio com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
8
droga.
A questão probatória relacionada à destinação
da droga e à sua posterior finalidade no presídio, também, não está
solidificada a justificar a condenação do apelante como traficante. Se
ele era ou não o destinatário da droga ou, ainda, se era ou não
traficante naquele estabelecimento prisional são indagações que não
foram devidamente apuradas.
As meras ilações da destinação, em que pese
suficientes a justificar o oferecimento da denúncia, não são
adequadas a lastrear o decreto condenatório na hipótese concreta
dos autos.
Diferente do que consta na r. sentença
proferida pelo MM. Juízo a quo de que “Ainda que os réus não tenham
confessado que a droga se destinava ao tráfico dentro do
estabelecimento prisional e que o acusado induziu a sua irmã a
ingressar com a droga na cadeia, pelas máximas da experiência, quer
seja pela prova produzida, quer seja pela quantidade de maconha e
de cocaína, quer seja pelas circunstâncias da abordagem, não há
outra conclusão que possa extrair dos autos, principalmente quando
da análise conjunta com as demais prisões ocorridas na Penitenciária
local durante este ano” (fl. 303), não se pode exigir da defesa
qualquer ônus em demonstrar que isso não era crível.
Não se pode adotar a tese da presunção em
desfavor do réu.
Ademais, mesmo que houvesse certeza que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
9
droga fosse destinada a pessoa do apelante, não se sabe qual seria a
real destinação da mesma.
A tese acusatória de que a droga seria utilizada
para tráfico, esta sim, merecia ser demonstrada na sua integralidade,
essencialmente, sob o crivo do contraditório, em todos os seus
nuances, pois necessária a real demonstração, individualizada da
participação de cada um dos acusados no nefasto comércio de
drogas no sistema prisional.
Portanto, não se apresentando suficiente
segurança em relação à prova produzida para o embasamento de
decreto condenatório quanto ao apelante Luís e considerando o
princípio do in dubio pro reo é de rigor dar provimento ao recurso
para, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de
Processo Penal, absolvê-lo da acusação presente na denúncia.
Passando à análise das penas da ré Andressa,
na primeira fase, nota-se que a pena-base foi exasperada em razão
do juízo a quo considerar que “as circunstâncias judiciais descritas
nos artigos 42, da Lei 11.343/06, e 59, caput, do Código Penal, estas
não são favoráveis, isto porque o artifício utilizado para a ocultação do
tóxico (introdução vaginal) é fator hábil e confere obrigatoriedade na
majoração da pena. Aqui, houve ardil e intensa exposição corporal
com o intuito de omitir a existência da conduta criminosa. Além disso,
a quantidade e a variedade de substância entorpecente trazida pela ré
deve ser levada em conta para fins de elevação da pena base”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
10
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, bem como a
quantidade de drogas não se mostrou deveras exacerbada a ponto de
exigir uma resposta penal mais enérgica.
Vale
ressaltar
que
a
pena
já
sofrerá
modificação pelo fato da infração tiver sido cometida nas
dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais (previsão
esta já prevista pelo próprio legislador no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da Súmula 231 do
C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Na terceira fase, verifico presente a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, tendo em
vista que a infração ocorreu nas dependências de estabelecimento
prisional. Dessa forma, aumento em 1/6 (um sexto) a pena, resultando
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500396-70.2018.8.26.0583 - Voto no 20.097
11
causas modificativas da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, também evidenciada pela natureza da droga
apreendida e pelo fato de ter sido em estabelecimento penitenciário, o
que recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade
seja iniciado em regime mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, para o fim de absolver Luís Felipe da Silva do delito a que
denunciado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, bem como readequar as penas da ré Andressa
Aparecida da Silva para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator